Tribunal: TJMT
Processo: 1004039-40.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004039-40.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Adjudicação Compulsória, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIEL DE MOURA NOGUEIRA - CPF: 415.954.161-53 (ADVOGADO), E11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - CNPJ: 31.374.327/0001-57 (AGRAVANTE), VALDIR PASA JUNIOR - CPF: 615.311.541-15 (AGRAVADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JUNHITE HARA - CPF: 023.482.419-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO BORTOLUZO - CPF: 576.949.586-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO – ILEGITIMIDADE PASSIVA INDEFERIDA EM DECISÃO ANTERIOR – QUESTÃO ABARCADA PELA PRECLUSÃO TEMPORAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se a ilegitimidade passiva suscitada foi resolvida em decisão anterior em relação à qual não se inaugurou a fase recursal no tempo e modo oportunos, está configurada a preclusão temporal que impede o conhecimento do Agravo de Instrumento.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Cancelamento de Registro Público, indeferiu a exclusão da ora agravante do polo passivo da demanda.

Esta alega que o feito foi ajuizado pelo agravado, e que ela ingressou com Embargos de Terceiro em razão da concessão de liminar possessória em área rural de sua propriedade.

Aduz que em seguida o autor (agravado) aditou a inicial e requereu a sua inclusão no polo passivo.

Acrescenta que esse pedido foi deferido e, por consequência, extintos os Embargos de Terceiro.

Registra que interpôs Apelação, cuja sentença foi reformada para reconhecer a sua condição de terceira interessada.

Ressalta a inviabilidade de ao mesmo tempo figurar como ré na Ação principal (Declaratória) e autora na incidental (Embargos de Terceiro).

Assinala que a pretensão não está preclusa.

Pugna pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, pela reforma do
decisum
.

Liminar indeferida (ID. 160750272).

Contraminuta no ID. 164209183.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

No tocante ao pedido formulado pela requerida E11 Empreendimentos, no id 110536357, insta destacar que a questão que se pretende reanálise foi objeto de decisão no despacho saneador, da qual não houve recurso. Deste modo, mantenho a aludida decisão. Quanto ao julgamento do recurso de apelação interposto contra a sentença prolatada nos Embargos de Terceiro, será objeto de deliberação naqueles autos. A propósito, quando do recebimento dos embargos de terceiro, foi deliberada pela não suspensão deste processo, de modo que indefiro o novo pedido de suspensão, formulado no id 110536357.

Como visto, há clara menção à resolução da matéria em
decisum
anterior, mantido sem nenhum acréscimo de fundamentação.

Logo, a arguição de ilegitimidade passiva da agravante está abarcada pela preclusão temporal (art. 507 do CPC).

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência - Sustação de Protesto – Decisão que manteve o indeferimento da tutela, condicionando a sustação do protesto, mediante caução – Insurgência da parte autora – Não conhecimento – Autora que manifestou nos autos pretendendo a reiteração do pedido de liminar de sustação do protesto, que se consubstancia em pedido de reconsideração à decisão anterior que indeferiu a de tutela de urgência -
Pedido de reconsideração que não prorroga o prazo para interposição de recurso – Pretensão da recorrente que se encontra decidida em segunda instância e coberta pela coisa julgada, não cabendo reapreciação por esta E. Câmara - A decisão hostilizada, de fato, apenas manteve outra anteriormente prolatada - Impossibilidade de se rediscutir questão que restou superada - Preclusão do tema - Precedentes do STJ e desta E. Câmara - Impossibilidade de conhecimento da matéria
- Decisão mantida - Recurso não conhecido.
(TJSP, Agravo de Instrumento 2089513-42.2023.8.26.0000, relator Achile Alesina, 15ª Câmara de Direito Privado, Foro Central Cível, 1ª Vara Cível, julgamento em 26/4/2023, registro em 26/4/2023, sem destaques no original).

Desta Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE IMPENHORABILIDADE NEGADO E OBJETADO POR MEIO DE
RECONSIDERAÇÃO
–
PRECLUSÃO
- INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA - RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 1.003, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PEDIDO DE
RECONSIDERAÇÃO
- CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO REABRE NEM SUSPENDE O PRAZO PARA RECORRER –
DECISÃO
MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Recurso tirado de
decisão
que apenas manteve outra
anterior

que indeferira pedido de reconhecimento de impenhorabilidade de bem por ser de família evidencia a intempestividade do agravo, porquanto
o pedido de
reconsideração
da
decisão

anterior
não reabre o prazo para recurso
.
Preclusão
da matéria objeto do recurso. Não conhecimento do agravo de
instrumento
.
(N.U 1022201-88.2020.8.11.0000, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 2/12/2020, DJE de 5/3/2021, sem grifos no original).

Pelo exposto,
não conheço
do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023